Tribunal: TJMT
Processo: 1006767-11.2021.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006767-11.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. DESCARTE. DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROTEÇÃO DE REDE INTERNA NA DATA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Empresa de s
eguro
ajuizou ação regressiva
em desfavor de
Energisa, alegando que indenizou segurado por danos em
equipamentos elétricos
decorrentes de oscilações na rede elétrica. Sustentou

a
responsabilidade objetiva da concessionária e requereu o ressarcimento dos valores pagos.

2. A
Ju
í
z
a

senten
ciante
julgou
im
procedente o pedido,
por falta de provas do nexo causal entre os serviços prestados pela Concessionária e
os danos elétric
os
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
se há nexo de causalidade entre as oscilações na rede elétrica e os danos aos equipamentos do segurado.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, pois a apelação impugnou de modo suficiente o fundamento central da sentença, consistente na insuficiência probatória quanto ao nexo causal.

5. Embora a seguradora tenha legitimidade para o regresso por sub-rogação, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, a responsabilidade objetiva da concessionária não dispensa a demonstração do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano.

6. Os documentos produzidos no procedimento de regulação do sinistro e o parecer particular não apresentaram densidade técnica bastante para individualizar a origem elétrica do dano, afastar causas alternativas e suprir a ausência de perícia judicial, especialmente porque o equipamento danificado não
fo
i
preservado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
“Na ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, a responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de prova do nexo causal, sendo insuficientes documentos unilaterais de regulação do sinistro quando ausente preservação dos equipamentos e inviabilizada a perícia judicial”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 786; CDC, art. 14, § 3º; CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 188.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Bradesco Auto/Re
Companhia de
Segur
os

em virtude da sentença proferida pel
a
Ju
í
z
a
da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste
nos autos da Ação Regressiva ajuizada
em face de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

O pedido fo
i
julgado
im
procedente

por falta
de prova do nexo causal entre
a má prestação dos serviços da Concessionária e os danos elétricos causados nos equipamentos d
os
segurad
os
.

A
o final,
a recorrente
foi compelida a arcar as custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do montante atualizado da
causa
.

Inconformada, a
Recorrente aleg
ou
que o nexo causal foi suficientemente demonstrado por laudos de oficina e relatório de regulação do sinistro, produzidos por terceiros idôneos e sem vínculo com a seguradora, defendendo sua admissibilidade como prova atípica (CPC, art. 369)
.

E
nfatiz
ou
que a normatização setorial da ANEEL reconhece a pertinência probatória do “Laudo de Oficina” para confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, não havendo exigência de que seja emitido exclusivamente por oficina credenciada da distribuidora, inclusive porque a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 (art. 616, parágrafo único)
.

Disse que assegurou ao consumidor o direito de apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por credenciadas
, e que o
laudo poderia ser desconsiderado apenas por comprovação de fraude
.

Argument
ou
que
não seria necessária perícia judicial nos equipamentos,
seja porque o tema est
á
esclarecido
por documentos
, seja porque, no curso regular da regulação, os bens são reparados ou substituídos.

Aleg
ou,
ainda
,
que a concessionária não exige esse tipo de inspeção direta dos bens em seu procedimento comum com consumidores, o que revelaria contradição ao postular a imprescindibilidade dessa prova apenas em juízo.

Com bas
e
nesses argumentos, pediu a
reforma integral da sentença
, com a inversão do ônus
da
sucumbência
.

C
ontrarrazões
no
ID.

3
59521869
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
Bradesco Auto/Re Companhia de
Segur
os

ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

Na peça de ingresso, narrou
ter
indeniz
ad
o seu segurado
Sérgio
Machnic

por danos em equipamentos elétricos decorrentes de instabilidades na rede de energia administrada pela Ré.

Disse que o sinistro ocorre
u
e
m 2
0
/0
4
/202
0
,
mas que em virtude de
oscilações e instabilidades no fornecimento
da energia elétrica
,
result
ou
em danos elétricos em equipamentos.

Registrou que
,

a
pós vistoria e regulação do sinistro, a
Segurad
o
ra
apurou prejuízos
no valor global de

R$ 4.229,10 (quatro mil duzentos e vinte nove reais e dez centavos),
deduzida a franquia
.

D
iante da apólice indicada, efetuou o pagamento indenizatório em
2
1
/
05
/202
0
, sub-rogando-se nos direitos do segurado para cobrar da concessionária.

Aduziu que a responsabilidade da concessionária é objetiva, devendo esta ressarcir os valores despendidos com a cobertura securitária.

Na peça defensiva, a Concessionária sustentou a
falta
de nexo de causalidade e a ocorrência de fortuito externo
(descargas atmosféricas)
.

Diante da
existência de ponto controvertido, notadamente de saber se os danos aos equipamentos
elétricos
do segurado decorreram do serviço
prestado pela
Concessionária,
esta pugnou pela realização de perícia nos equipamentos
.

Por sua vez
,
a Apelante advertiu a impossibilidade de realizar a prova pericial, uma vez que os equipamentos supostamente queimados foram descartados logo após a regulação do sinistro.

Ao prolatar a sentença,
a
Ju
í
z
a
singular
esclareceu que
ausente a possibilidade de perícia direta, e diante da destruição dos equipamentos, reca
ía
sobre a parte autora
/apelante
o ônus de produzir prova suficiente a demonstrar o alegado, sob pena de não acolhimento do pedido
.

No mérito,
concluiu que
embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva,
a Apelante não conseguiu
demonstrar a existência do dano, a conduta imputada à requerida (oscilação na rede elétrica) e o nexo causal entre ambos, nos termos do artigo 373, inciso I, do C
PC.

Dessa forma
, julgou improcedente o pedido de regresso.

Inconformada, a demanda
nte
apelou.

-
Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade
– arguida nas contrarrazões
:

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma minimamente específica, os fundamentos da decisão recorrida, viabilizando o efetivo contraditório e a devolução da matéria ao Tribunal.

No caso concreto, embora a insurgência da apelante se valha de fundamentação padronizada e por vezes retórica, verifica-se que ataca o núcleo lógico da sentença,
notadamente
a conclusão de insuficiência probatória quanto ao nexo causal.

A
apelante sustent
ou
que os laudos
emitidos por
oficina
de
sua confiança

e o processo de regulação do sinistro seriam suficientes para demonstrar a origem elétrica dos danos
. A
firm
ou
que a concessionária detém responsabilidade objetiva
,
aleg
ou
que incumbia à
Concessionária
demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
,
impugn
ou
a validade das simulações computacionais utilizadas pela apelada e
, por fim,
combate
u
a compreensão de que seria necessária perícia judicial ou a apresentação dos equipamentos danificados.

Portanto, ainda que não se concorde com as razões expendidas, não se pode afirmar que o recurso deixou de enfrentar os fundamentos da sentença.

Ao contrário, a insurgência
da Seguradora
devolve
u
ao Tribunal exatamente a controvérsia central decidida em primeiro grau
, qual seja
: a suficiência, ou não, da prova produzida para demonstrar o nexo causal entre o dano reclamado e a atuação da concessionária.

Rejeito
, pois, a preliminar
e conheço do recurso.

-
Mérito Recursal
:

O
cerne da questão
consiste
em verificar a responsabilidade da concessionária pelos danos elétricos alegados.

Com efeito, o artigo 786 do Código Civil diz que “
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

De acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF, “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Sabe-se, também, que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cabia à
Recorr
ente
tão-somente demonstrar a presença do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelos Segurados, nos termos do art. 14, §3.º, do CDC, o que
não
ocorreu
de forma convincente
, tal qual concluiu
a
Ju
í
z
a
sentenciante
.

Para comprovar o nexo de causalidade entre os danos elétricos nos aparelhos dos segurados e o serviço prestado pela concessionária, a Seguradora juntou a Apólice de Seguro e respectivos documentos de regulação do sinistro relativos
a
Sérgio
Machnic
.

Além disso, t
rouxe
parecer particular onde se extrai a informação de que os equipamentos foram danificados por
“
provável oscilação
e
nergétic
a”
(ID 359521362)
.

Apurou-se o prejuízo no valor de
R$ 4.229,10 (quatro mil duzentos e vinte nove reais e dez centavos)
,
conforme
orçamentos
do produto danificado e substituído, que
não
fo
i
conservado para análise judicial.

Em suas razões, a
apelante sustent
ou
que o laudo técnico juntado, produzido no contexto da regulação do sinistro, teria concluído “categoricamente” que os danos decorreram de fonte externa e que, por isso, estariam afastadas hipóteses de irregularidade das instalações internas ou mau uso dos equipamentos.

Afirm
ou,
ainda
,
que o Módulo 9 do PRODIST e a regulamentação da ANEEL confeririam suficiência a esse tipo de documento.

Contudo, a mera
indica
ção normativa da figura do “laudo de oficina” não torna
incontroversa
qualquer peça assim intitulada.

No processo judicial, não basta a existência formal do documento
. É
indispensável que possua densidade técnica apta a individualizar a
origem do dano
e
demonstr
e
, com clareza metodológica,
porque
o defeito seria compatível com perturbação externa da rede e
porque
se afastariam outras causas possíveis.

Ora, sem avaliação por
perícia judicial, não há como
chancelar a pretensão inicial
,
pois pairam fundadas dúvidas sobre a origem dos danos, ou seja, se

a queima dos equipamentos foi

decorrente
de falha na rede de distribuição elétrica.

Verifica-se
, portanto,
que
não há prova do nexo causal entre os serviços da Concessionária e os danos elétricos.

Repito,
a controvérsia em juízo não se resolve por simples transposição automática do procedimento administrativo de ressarcimento. Em sede judicial, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, e se o documento apresentado não revela, com o grau de precisão exigível, a cadeia causal do dano, não há como impor à concessionária o dever de ressarcir.

A
demais, a
responsabilidade objetiva afasta a necessidade de demonstração de culpa,
e
não a de comprovação do nexo causal.

Em outras palavras
,
ainda que não se exija prova de conduta culposa da concessionária, permanece indispensável demonstrar que o dano decorreu efetivamente de falha ou perturbação no serviço por ela prestado
, o que não ocorreu no caso
.

Mais adiante, a
apelante afirm
ou
que as simulações computacionais apresentadas pelas
Concessionárias
não seriam suficientes para afastar o nexo de causalidade diante de laudo elaborado por oficina de danos elétricos.

Todavia, a sentença não está fundada em uma aceitação isolada de relatórios internos da concessionária,
e
sim na constatação de que a prova
produzida pela
Apelante
não é tecnicamente bastante para demonstrar a origem do dano.

A
citação dos
relatórios de rede e
as
análises internas aparece como dado complementar de defesa,
e
não como substituto do ônus probatório da parte autora.

Ademais, a
inda que a regulamentação setorial discipline parâmetros administrativos para o tratamento de pedidos de ressarcimento, o controle jurisdicional da prova não fica limitado às hipóteses administrativas de indeferimento formal.

O magistrado pode, e deve, avaliar a
força probatória real
do documento, sua coerência interna, sua aptidão técnica, a qualificação de seu emissor e sua capacidade de demonstrar o fato controvertido.

Esclarecido isso
, não é correto afirmar que o laudo poderia ser desconsiderado
somente
se demonstrada fraude. A insuficiência técnica, a generalidade do conteúdo, a
falta
de fundamentação idônea e a incapacidade de excluir causas alternativas
,
também
,
comprometem sua eficácia probatória.

Portanto,
escorreita a sentença recorrida
.

Nessa conjuntura, em que pese a responsabilidade objetiva, não
ficou
sobejamente demonstrad
o
que a falha na prestação do serviço foi a causa direta dos danos,
sobretudo porque não houve preservação dos itens danificados
e, também, porque não há como afirmar se, na data do sinistro
(
20/04/20250
)
, a unidade consumidora possuía dispositivos de proteção
na rede interna
.

Feitas essas considerações,
nego
provimento
ao Recurso de Apelação.

Por
conseguinte,
majoro
os h
onorários advocatícios

para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026